Tribunal: TJSP
Processo: 1030918-24.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Produção antecipada de prova. Inscrição em órgão de proteção ao crédito. Inadimplemento de contrato bancário. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de "ações relativas a contratos bancários, nominados ou inominados", bem como as respectivas ações de responsabilidade civil a eles vinculados, é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Produção antecipada de prova. Inscrição em órgão de proteção ao crédito. Inadimplemento de contrato bancário. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de "ações relativas a contratos bancários, nominados ou inominados", bem como as respectivas ações de responsabilidade civil a eles vinculados, é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, inciso II.4 c.c. II.9, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes do C. Grupo Especial. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132002
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030918-24.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
RAFAEL ROBERTO DA CONCEICAO OLIVEIRA, é apelada SERASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de redistribuição. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030918-24.2019.8.26.0577 -Voto no 5900
2
Apelação Cível no 1030918-24.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Rafael Roberto da Conceição Oliveira
Apelada: Serasa
Juiz de Direito: Luís Mauricio Sodré de Oliveira
VOTO No 5900
APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Produção
antecipada de prova. Inscrição em órgão de proteção ao crédito.
Inadimplemento de contrato bancário. A competência para
processar e julgar recursos interpostos nos autos de “ações
relativas a contratos bancários, nominados ou inominados”, bem
como as respectivas ações de responsabilidade civil a eles
vinculados, é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção
de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art.
5o, inciso II.4 c.c. II.9, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes do C. Grupo Especial.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação (fls. 32/39) interposto
por Rafael Roberto da Conceição Oliveira contra a r. sentença de fls. 26/29
que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de Serasa Experian
S/A, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento
do mérito, com base no artigo 485, I, combinado com o artigo 330, III, ambos
do Código de Processo Civil.
Requer o autor, inicialmente, a concessão dos
benefícios da gratuidade judiciária, sob a alegação de que não tem condições
de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência.
No mérito, alega o apelante, em síntese, que embora não haja previsão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030918-24.2019.8.26.0577 -Voto no 5900
3
ordenamento jurídico de esgotamento das vias extrajudiciais antes de se
ingressar na via judicial, houve notificação extrajudicial à demandada via e-
mail, o que comprova a tentativa de solução administrativa da questão.
Sustenta que a petição inicial atendeu aos requisitos do artigo 319, do CPC,
com a narrativa dos fatos e os fundamentos do pedido, bem como os
documentos pertinentes, sendo que constatada qualquer insuficiência, deve o
juiz intimar a parte para adequar a inicial. Pontua que o Código de Defesa do
Consumidor preconiza a facilitação dos meios de defesa ao consumidor
hipossuficientes e não ao banco. Por tais razões, requer a desconstituição da
sentença com o regular processamento do feito.
Contrarrazões a fls. 45/55.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
O recurso não merece conhecimento, isto porque o
objeto do presente recurso não se insere na competência desta Câmara de
Direito Privado.
Nos termos do art. 103 do RITJSP: “A competência
dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos
ou circunstâncias que possam modificá-la”.
E conforme se depreende dos autos, a causa de pedir
da demanda diz respeito a negativação decorrente de inadimplemento de
contrato de financiamento celebrado com a BV Financeira S/A.
Dessa forma, a competência para processar e julgar
recursos interpostos nos autos de “ações relativas a contratos bancários,
nominados ou inominados”, bem como das “ações civis públicas, monitórias
e de responsabilidade civil contratual e extracontratual relacionadas com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030918-24.2019.8.26.0577 -Voto no 5900
4
matérias de competência da própria Subseção”; é de uma das Câmaras da
Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça,
nos termos do art. 5o, incisos II.4 e II.9, da Resolução no 623/2013 do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a composição
do Tribunal de Justiça e fixa a competência de suas Seções.
Assim, no caso em apreço, tratando-se de recurso de
apelação interposto contra sentença proferida em ação relacionada a contrato
bancário, a competência para apreciar a matéria é de uma das Câmaras da
Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
Neste sentido:
“COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação declaratória c.c.
pedido cominatório
Discussão relativa à negativação
indevida
Competência preferencial da Segunda e
Terceira Subseções de Direito Privado Inteligência do
artigo 5o, § 1o, c.c. II.9 e III.13, da Resolução no 623/2013
Recurso
não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição a uma das Câmaras, numeradas de 11a a
38a, competentes da Segunda e Terceira Subseções de
Direito Privado deste Tribunal.” (TJSP, Apelação no
1005755-89.2017.8.26.0196, Rel. Des. Rui Cascaldi, 1a
Câmara de Direito Privado, j. 13.04.2018)
Ante o acima exposto, pelo meu voto, deixo de
conhecer do recurso e determino a sua redistribuição a uma das Câmaras
integrantes das Subseções de Direito Privado II, com as anotações de estilo.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora